Tribunal: TJES
Processo: 5005624-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005624-09.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
AGRAVADO: CATARINA BITTENCOURT MANZOLI
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de constrição de 30% da remuneração líquida da devedora e a adoção de medidas executivas atípicas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e apreensão do passaporte) visando assegurar o pagamento de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais, no valor de R$ 20.284,39. A dívida, objeto de execução de título extrajudicial desde 2018, decorre de um Termo de Confissão de Dívida não adimplido pela executada, professora vinculada ao Governo do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de parte da remuneração da devedora para satisfazer a execução de crédito não alimentar; (ii) estabelecer a adequação da aplicação de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, para compelir o pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto às medidas executivas atípicas, a sua aplicação é subsidiária e exige indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável ou esteja ocultando bens. A ausência de elementos indicativos de que a devedora possui patrimônio que esteja sendo ocultado ou fraudado inviabiliza a adoção dessas medidas, sob pena de violação do princípio da menor onerosidade da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações excepcionais, para permitir a penhora parcial de vencimentos para satisfazer crédito não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

No caso, restou comprovado que a devedora possui renda mensal líquida superior a R$ 4.000,00, o que justifica, de maneira proporcional, a penhora parcial de seus rendimentos, sem comprometer sua subsistência e a de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Admite-se a penhora parcial de remuneração do devedor em execução de crédito não alimentar, desde que a constrição preserve a subsistência digna do executado e de sua família.

Medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte, somente são aplicáveis quando presentes indícios de patrimônio expropriável ou comportamento incompatível com a alegada insolvência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; art. 805; art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.788.950, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJES, AI 5004402-74.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; TJES, AI 0003904-26.2020.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo SESI-DR/ES visando à reforma de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES
nos autos da Ação n° 0011214-69.2018.8.08.0030, que indeferiu o pedido de constrição de 30% dos proventos líquidos da Agravada e a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do seu passaporte, para fins de garantir o cumprimento de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, cujo valor apurado, em 12/05/2023, era de R$ 20.284,39.

Colhe-se dos autos originários que se trata de execução de título extrajudicial ajuizada ainda no ano de 2018 pela Agravante em face da Agravada com base em um Termo de Confissão de Dívida, firmado para renegociar mensalidades escolares pendentes, que não foi adimplido.

Citada em 2020, a Recorrida não pagou o montante discriminado, vindo aos autos às fls. 70/72 alegando, em síntese, que não possui patrimônio, reside com seus dois filhos menores na casa de sua genitora e sua renda como Professora vinculada ao Governo do Estado do Espírito Santo, mediante Designação Temporária, é insuficiente para a sua subsistência e de sua família. Ofereceu proposta de acordo, no sentido de parcelar a dívida em 20 (vinte) prestações de R$ 150,00, o qual não foi aceito pelo Exequente.

Diante do insucesso na busca por ativos em nome da executada, o Recorrente pleiteou a suspensão do feito por doze meses, o que foi deferido pelo MM. Magistrado de 1º Grau.

Após o decurso do aludido prazo, o agravante pleiteou a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, tendo o MM. Magistrado de 1º Grau indeferido o pedido, fundamentando a decisão ora objurgada nos seguintes termos:

“(...) Em detida análise dos autos, verifico que não se encontram presentes as excepcionalidades aptas a permitirem a penhora de verba salarial da parte executada, visto que, o presente feito não se trata de execução de verba salarial e a parte executada não aufere renda mensal superior a cinquenta salários mínimos.

Isto porque, conforme se infere dos autos, a parte executada aufere mensalmente, entre aposentadoria e subsídio, o valor líquido de cerca de R$ 4.500,00, montante este que, a meu ver, não é suficiente para permite a penhora de referida verba que de caráter alimentar, visto que, indubitavelmente, prejudicará o sustento da executada e da sua família.

Neste tocante, calha destacar que inexiste dúvida de que a execução é feita em benefício do credor, todavia deve haver a menor onerosidade possível para o devedor, dessa forma, deve-se observar os princípios da utilidade e da economia da execução.

Pelo primeiro princípio, a execução é feita em benefício do credor porque é processo satisfativo, portanto, deve trazer uma real utilidade para ele, não podendo ser adotada como instrumento de sacrifício para a devedora. Já pelo segundo, a execução deve ser feita com a menor gravosidade possível para a executada.

Dessa forma, considerando que não restou evidenciado que a parte executada aufere montante vultoso que permita o bloqueio de parte da sua verba alimentar sem prejuízo do seu sustento, tenho que o referido pleito da parte exequente não merece o acolhimento.

Ante a todo o exposto, por não verificar no caso em comento as excepcionalidades que permitiriam a penhora de verba salarial da parte executada,
INDEFIRO
o requerimento retro.

Considerando que o STJ afetou a matéria em sede de julgamento de recurso repetitivo para definir se o magistrado pode adotar meios executivos atípicos (TEMA 1.137), indefiro, por ora, os requerimentos de suspensão da CNH e passaporte da parte executada. (...)”

A meu ver, em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelo MM. Juízo
a quo
, o presente recurso merece parcial provimento.

De início, imperioso afastar a pretensão de suspensão da carteira nacional de habilitação e da apreensão do passaporte da Agravada.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre a matéria em apreço, restando assente o entendimento no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – POSSIBILIDADE – CARÁTER SUBSIDIÁRIO – CRITÉRIOS DE ADEQUAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E UTILIDADE NÃO ATENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, admite-se a implementação das denominadas medidas executivas atípicas no âmbito do processo executivo, a exemplo da suspensão de carteira nacional de habilitação e apreensão de passaporte do devedor.

2. As medidas atípicas, no entanto, possuem nítido caráter subsidiário, sendo adotadas, por decisão fundamentada, apenas quando se revelarem (as medidas atípicas) adequadas, proporcionais e úteis ao fim colimado.

3. A utilidade da medida executiva atípica reside no potencial de compelir o devedor recalcitrante que, a despeito de possuir bens expropriáveis, permanece inerte quanto ao adimplemento do débito exequendo. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004402-74.2022.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível - RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA).

Este entendimento não destoa da jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, conforme ilustra o recurso especial nº 1.788.950, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

(...)

7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário
, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

Veja-se que a utilidade da medida executiva atípica reside no potencial de compelir o devedor recalcitrante que, a despeito de possuir bens expropriáveis, permanece inerte quanto ao adimplemento do débito exequendo.

Por tal razão, a adoção das medidas executivas atípicas requer a demonstração da “
existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável
”, isto é, embora não localizados bens penhoráveis em nome do devedor, este adota comportamento incompatível com a aparente insolvência.

No caso, inexistem indícios no sentido de que a Agravada possui patrimônio expropriável, sendo que o Agravante não indicou, em sua petição recursal, nenhuma circunstância objetiva que demonstre contexto diverso daquele decorrente do insucesso das diligências efetivadas pelos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e
Sisbajud
, ou a existência de ocultação de bens ou fraude processual.

Deste modo, não restou atendido o requisito da utilidade da medida atípica postulada pelo Agravante, de forma que a apreensão de passaporte e suspensão de carteira nacional de habilitação
consubstanciariam mera punição aos devedores.

Já quanto ao pedido de constrição de percentual dos proventos líquidos da Agravada, entendo que assiste parcial razão ao Recorrente.

Dispõe o art. 833 do CPC que:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

Como é cediço, a jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º do mencionado dispositivo legal, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOB PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp nº 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula nº 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

A referida mitigação da impenhorabilidade insculpida no art. 833, inciso IV do CPC tem sido estendida também às hipóteses em que a verba não possui natureza alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Apenas para ilustrar, cito, dentre vários, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3.
Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

Este Egrégio Sodalício também vem perfilhando essa linha de entendimento mais hodierna da Corte Superior, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE BACENJUD. VERBA SALARIAL BLOQUEADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. 2.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

Entendo que a hipótese vertente pode ser enquadrada na exceção à regra da impenhorabilidade acima explicitada, uma vez que resta comprovado nos autos que a Agravada é professora em escola estadual, ocupante de cargo comissionado, e que, ao menos desde fevereiro de 2024, vem auferindo remuneração líquida superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - id 8561966.

Diante disso, concluo que a penhora de 15% (quinze por cento) de sua remuneração mensal revela-se razoável, de acordo com as peculiaridades do caso em apreço, preservando a manutenção da dignidade da agravada e de sua família, sem descuidar, por outro lado, do entendimento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a
execução deva ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805, CPC), o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de penhora do percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida da agravada, a se repetir mensalmente até a satisfação do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatora, DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.